Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732448-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY EMBARGADO: ZULMIRA BASTOS SERRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante, Vera Regina Almeida Assreuy, em face da r. decisão (ID 49914324) que, em Agravo de Instrumento originário do Cumprimento de Sentença movido pela Agravada, Zulmira Bastos Serra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal aduzido com vistas a obstar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da devedora/Agravante, para satisfação da dívida executada. Nas razões recursais (ID 49934572), a Embargante afirma a existência de omissão quanto à análise da questão relativa ao não esgotamento dos meios executivos menos onerosos para a devedora/Agravante, hipótese na qual o c. STJ não admite a relativização da regra da impenhorabilidade da verba salarial. Alega que foram indicados bens aptos a liquidar a dívida executada, o que afasta a possibilidade de constrição de rendimentos. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a omissão apontada, com efeitos infringentes. A Agravada/Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 50050653). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso concreto, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada fez uma ampla e clara apreciação da matéria, não incorrendo em qualquer omissão, consoante se depreende do seguinte trecho (ID 49914324 - pág. 2/3), in verbis: “Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Partilho do mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, a despeito de a Agravante afirmar que a penhora malfere a dignidade dela, constata-se que a devedora é aposentada e aufere, mensalmente, rendimentos líquidos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 49814689). Ademais, entre as despesas mensais elencadas pela Agravante há gastos consideráveis que não se referem à subsistência da família, como o pagamento de jardineiro, diarista, manutenção de piscina, seguro de automóvel e sistemas de alarme (ID 49814682 - pág. 7), os quais não podem servir de fundamento para inviabilizar a satisfação da dívida objeto do cumprimento de sentença. Ausente, ainda, a invocada preclusão quanto à possibilidade de penhora dos rendimentos da Agravante, em razão do trânsito em julgado do REsp no 1954543-DF, ocorrido em 29/11/2021 (ID 49814692), diante do superveniente posicionamento da Corte Especial do c. STJ em sentido diverso, no julgamento do EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, que pode ser aplicado ao caso dos autos, consoante o art. 505, I, do CPC/15. Nesse cenário, a priori, a penhora determinada não é capaz de prejudicar o sustento da Agravante. Destaque-se ser necessário esforço da parte devedora para arcar com o pagamento da dívida contraída. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal.” (grifos no original) Na verdade, o que pretende a parte Embargante é uma revisão do decido, medida incompatível com o recurso manejado. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator